Tribunal: TJDFT
Processo: 0729438-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA EMPREGADA. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE. OBTENÇÃO DE PROVEITO. FUGA DA LEI PENAL. AUTODEFESA. CONDUTA TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Segundo preconiza a teoria da amotio ou apprehensio, adotada pelo Código Penal, no crime de roubo a subtração patrimonial consuma-se com a mera inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve lapso temporal, sendo inexigível que a detenção seja mansa e desvigiada, devendo, ainda, o agente, para efetivar a subtração, lançar mão de violência, grave ameaça ou qualquer outro meio capaz de impossibilitar a resistência da vítima. Hipótese em que a prova documental e oral produzidas, em sede inquisitorial e, posteriormente, em Juízo, são suficientes, robustas e harmônicas para definir que o réu, para lograr êxito na inversão da posse do aparelho celular da vítima, puxou-a e a derrubou no chão, circunstâncias suficientes para caracterizar a violência, requisito do tipo penal. Comprovado o emprego de violência na conduta do réu, não se faz possível a desclassificação do roubo para o crime de furto simples. Em crimes patrimoniais, à palavra da vítima deve ser conferida especial relevância, sobretudo quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. O delito previsto no artigo 307, do Código Penal, é formal, cuja consumação ocorre com a atribuição da falsa identidade, com o especial fim de se obter uma determinada vantagem, ainda que essa não se concretize. Nos termos do Enunciado 522, da Súmula do STJ, a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que para justificar eventual autodefesa.